Tribunal: TCU
Processo: 014.556/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em que se requer a adoção das medidas necessárias tendentes a conhecer e avaliar se atende o interesse público a utilização de recursos públicos, tempo e servidores da Advocacia Geral da União (AGU), na impetração de habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal em favor de ex-Ministro de Estado convocado para prestar depoimento em Comissão Parlamentar de Inquérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) Lucas Rocha Furtado, na qual requer que o Tribunal de Contas da União proceda à adoção das medidas necessárias tendentes a conhecer e avaliar se a utilização de recursos públicos - tempo e servidores - da Advocacia Geral da União (AGU), em especial do Advogado Geral da União, na impetração de habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal em favor do ex-Ministro da Saúde Eduardo Pazuello, em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, atende o interesse público; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer a presente documentação como representação para considerá-la improcedente; 9.2. arquivar os autos, após ciência ao representante.